Tribunal: STF
Processo: Rcl 69280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, no indeferimento, pelo Juízo reclamado, a pedido de certificação, pela secretaria, do número de todos os processos apensos à ação penal à qual o reclamante figurava como réu - até ter o seu caso desmembrado, por incidência do art. 366 do CPP.



     Alega-se cerceamento de defesa, pois inviabilizado pedido de vista, acesso e impugnação a todo conteúdo que justificou a acusação. 



    Pugna-se, por isso, seja determinada a “a imediata certificação pela serventia do Juízo de origem da numeração de todos os processos incidentes que tenham elementos de prova já documentados e se refiram ao processo em que o Reclamante é réu (autos de nº 0000405-08.2016.8.05.0213 e 0001381- 89.2017.8.05.0213) no prazo de 24hrs, bem como seja dado acesso à defesa a todos os incidentes, sobretudo, aos autos de n° 0001638-74.2015.805.0213, 0000118- 45.2016.8.05.0213 e 0000074-26.2016.805.0213”. 



    À luz da documentação inicialmente apresentada, indeferi o pedido liminar (eDOC 14). Com as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 18), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 21).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, todavia, indeferi o pedido liminar formulado nos presentes autos, por não depreender ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial porque extraível tanto da própria peça exordial quanto da decisão reclamada, que o pleito do reclamante deveria ser dirigido à serventia cartorial, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau, ao responder ao pedido de informações exarado nestes autos(eDOC 18, pp. 5-6):



    A defesa do reclamante pleiteou [...] que este Juízo determinasse que a secretaria certificasse o número de todos os processos apensos à Ação Penal nº 0000405-08.2016.8.05.0213, o que fora indeferido, haja vista ser ato promovido pela secretaria criminal independentemente de ordem judicial, bastando, apenas, que o interessado recolha as custas processuais para o ato e solicite ao cartório a confecção da certidão



    Noutro giro, compulsando-se aqueles autos, observa-se que o reclamante não requereu a expedição da certidão almejada. Assim, ante a desnecessidade de intervenção judicial para satisfação da pretensão do reclamante, não há falar em violação à Súmula Vinculante 14".



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há, de fato, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, muito menos em necessidade de intervenção desta Suprema Corte no caso.



    Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 21, p. 3):



    No caso em tela, a pretensão do reclamante limita-se à expedição de mero ato ínsito à secretaria do juízo criminal, não condicionado a ordem judicial. Necessário, tão somente, que o interessado recolha as custas processuais para o ato e solicite ao cartório a confecção da certidão, ou seja, todas as providências para alcançar a certidão, e as informações almejadas não se enquadram no conteúdo da mencionada Súmula Vinculante. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente